Tribunal: TJMT
Processo: 1003041-43.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-07
Data de publicação: 2021-03-07

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1003041-43.2021.8.11.0000 – Sinop
Agravante: Alex Steves Berto
Agravado: Ivan Coser
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Alex Steves Berto em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos do cumprimento de sentença requerido por Ivan Coser, deferiu a penhora de 30% (trinta por cento) dos seus vencimentos líquidos, descontado apenas o imposto de renda e a previdência social, até a quitação integral do débito.
Aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois, a penhora de 30% (trinta por cento) o coloca ainda mais em dificuldade financeira, haja vista que o Grupo do qual é sócio encontra-se em recuperação judicial. Segue sustentando, que o art. 833, inc. IV, do CPC, dispõe sobre a impenhorabilidade dos salários e proventos, devendo a r. decisão ser reformada. Segue sustentando que a manutenção da r. decisão irá possibilitar o levantamento imediato da quantia penhorada, gerando prejuízo. Pugna pela concessão da tutela antecipada recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que em princípio este se enquadra no parágrafo único, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal, prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
In casu, o certo é que o c. STJ firmou entendimento no sentido de excepcionar a regra disposta no art. 833, inc. IV, do CPC, a depender do caso concreto, o que será devidamente analisado quando do exame do mérito recursal, razão pela qual sua aplicação não é mais absoluta e indiscriminada, devendo ser analisada caso a caso.
Por outro lado, em sede de cognição sumária, ante a determinação de penhora de 30% (trinta por cento) do rendimento líquido do devedor, o qual poderá ser levantado a qualquer momento pelo credor, vislumbro a existência do perigo de dano afeto ao recorrente.
Desse modo, se mostra prudente, neste momento, o deferimento parcial da antecipação recursal, apenas para vedar o levantamento da quantia penhorada pelo credor, até a análise do mérito recursal.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, defiro parcialmente a tutela antecipada recursal almejada, determinando a vedação do levantamento do montante penhorado pelo agravado, até o julgamento do mérito recursal.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, 04 de março de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator